Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732668-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RONALDO FERNANDES DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, RONALDO FRANCISCO DA SILVA, RONALDO GERALDO CANDIDO SILVA, RONALDO MOREIRA MEIRELES, RONALDO PINTO BRANDAO, RONALDO TAVEIRA DA SILVA, RONAN SILVA E SA, RONE PONCIANO DE ALMEIDA, RONNIE VON BAPTISTA FERREIRA, ROSALINO DA SILVA COSTA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSIVAL PEREIRA DA COSTA, RUBEM SARI JARDIM MOTTA, RUBENS ALVES, RUBENS BARBOSA MONTEIRO, RUBENS GOMES RABELO, RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA, RUBENS PIRES, RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.